Tribunal: TJDFT
Processo: 0722845-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0722845-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAINT CLAIR PITANGUI VERSIANI EMBARGADO: OLAVO PINTO DAVID DESPACHO Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos de ID 24790193. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator